Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708828-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREE PARK COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 01 E 06 D E S P A C H O Verifica-se que o instrumento de mandato colacionado ao processo de origem (ID 72820125), em favor do advogado subscritor do presente recurso, Dr. HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, foi conferido por parte alheia aos autos. Isto posto, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Códex Processual, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para sanar o defeito, sob pena de inadmissão do recurso. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator